Tribunal: TJMT
Processo: 1009026-52.2019.8.11.0003
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009026-52.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Ato / Negócio Jurídico, Fornecimento de Energia Elétrica, Fornecimento de Água, Água e/ou Esgoto]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[SANEAR-SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.702.217/0001-31 (APELADO), ALEXANDRE JULIO JUNIOR - CPF: 398.336.906-53 (ADVOGADO), FABIO MONTEIRO DA SILVA - CPF: 716.476.781-53 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
nº 1009026-52.2019.8.11.0003 – Rondonópolis.

Apelante
: Fábio Monteiro da Silva.

Apelada
: Sanear – Serviço de Saneamento Ambiental de Rondonópolis.

E M E N T A

AÇÃO DE COBRANÇA – NULIDADE – CITAÇÃO POR EDITAL – ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR – AFASTAMENTO – LEGALIDADE DOS VALORES COBRADOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

É certo que a citação por edital é medida excepcional, só admissível diante do esgotamento de diligências para tentativa de localização do devedor, o qual será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização.

Uma vez comprovado que após o corte no fornecimento do serviço a parte continuou a usufruir dos serviços clandestinamente, são devidos os valores cobrados pela autora.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
nº 1009026-52.2019.8.11.0003 – Rondonópolis.

Apelante
: Fábio Monteiro da Silva.

Apelada
: Sanear – Serviço de Saneamento Ambiental de Rondonópolis.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Fábio Monteiro da Silva
, por meio da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, que nos autos da ação de cobrança, julgou procedente os pedidos iniciais, em relação ao débito do apelante, no valor de R$ 3.003,56 (três mil e três reais e cinquenta e seis centavos), condenando, ainda, ao pagamento das custas e honorários sucumbência, no importe de 10% sobre o valor da condenação.

Inconformado, o apelante recorre sustentando, em suma, preliminar de nulidade da citação, uma vez que não houve respeito às normas que autorizam a citação por edital, não se esgotando os meios necessários à localização do endereço do réu. No mérito, aduz que houve a cobrança indevida, porque inexistem provas do efetivo consumo, especialmente porque o fornecimento foi suspenso após 10.04.2014. Assevera que ocorreu violação a legislação Municipal, que proíbe a cobrança de qualquer natureza após o corte de água. Logo, se não houve prestação de serviços a partir de 10.04.2014, não haveria razão na cobrança posterior. Firme em seus argumentos, ao final requer o provimento do recurso para que seja anulada a sentença recorrida ou, subsidiariamente, excluído do débito os valores cobrados após o corte do fornecimento de água.

A apelada apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do apelo (id. 156760872).

A d. Procuradoria de Justiça, através de manifestação do Dr. Marcelo Ferra de Carvalho, manifestou pela ausência de interesse público ou social a justificar a intervenção do Ministério Público (id. 157088676).

O feito foi distribuído à 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo, motivo pelo qual a nobre Desa. Maria Aparecida Ribeiro proferiu decisão (id. 161442652) informando que, ainda que o feito envolva concessionária de serviços públicos, trata-se de causa de natureza eminentemente patrimonial, sendo de competência das Câmaras de Direito Privado, nos termos do Conflito de Competência nº 42187/2015, determinando a redistribuição do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá 10 de maio de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
nº 1009026-52.2019.8.11.0003 – Rondonópolis.

Apelante
: Fábio Monteiro da Silva.

Apelada
: Sanear – Serviço de Saneamento Ambiental de Rondonópolis.

V O T O

Na origem, cuida-se de ação de cobrança movida por Sanear – Serviço de Saneamento Ambiental de Rondonópolis em face de Fábio Monteiro da Silva, visando o recebimento do valor atualizado do débito no importe de R$ 3.003,56 (três mil e três reais e cinquenta seis centavos), referente a cobrança faturas de serviços de água e esgoto.

A citação do réu no endereço da Unidade Consumidora restou negativa, conforme certidão exarada pelo oficial de justiça, havendo informações de que havia se mudado e encontrava-se em local incerto e não sabido (id. 156760835).

Na sequência, a autora manifestou nos autos informando que realizou consultas nos sites oficiais: “
https://portal.trt23.jus.br/portal/; http://www.tjmt.jus.br/; https://portal.trf1.jus.br/sjmt/
”, sem contudo, lograr êxito. Por tal motivo, postulou pela consulta junto ao sistema INFOJUD/SIEL, na tentativa de localizar o endereço do réu.

O magistrado deferiu a busca pelo sistema BACENJUD, logrando encontrar novo endereço (id. 156760841), determinando-se a expedição de carta de citação. Contudo, o AR foi devolvido pelo motivo: “Não existe o Nr.”.

Diante de tal quadro, a autora informou que havia procedido novas buscas, inclusive junto à concessionária de energia elétrica, associação comercial de Rondonópolis – ACIR e Rede CheckOK – Serviços Inteligentes, todas infrutíferas, postulando, então, pela citação editalícia (id. 156760850), o que foi deferido pelo d. magistrado no id. 156760851.

A Defensoria Pública, na qualidade de curadora especial, apresentou contestação, alegando nulidade da citação editalícia, uma vez que não haviam sido esgotadas todas as diligências no sentido de localizar o réu. No mérito, apresentou contestação por negativa geral, além de sustentar que houve a cobrança indevida, porque inexistem provas do efetivo consumo, especialmente porque o fornecimento foi suspenso após 10.04.2014.

O magistrado a
quo
, reconheceu a validade da citação e
julgou procedente os pedidos iniciais, reconhecendo o débito do apelante no valor de R$ 3.003,56 (três mil e três reais e cinquenta e seis centavos), com juros de mora de 1% (um por cento) a partir da citação, corrigidos monetariamente desde o vencimento de cada parcela pelo INPC, condenando, ainda, ao pagamento das custas e honorários sucumbência, no importe de 10% sobre o valor da condenação (id. 156760864).

Não concordando com o édito sentencial, recorre o apelante, por meio da curadoria especial da Defensoria Pública, sustentando a nulidade da sentença, por ausência de citação válida, por não terem sido esgotados todos os meios para localização do executado (id. 156760865).

Pois bem. Malgrado a insurgência, as informações trazidas aos autos corroboram a realização de diligências na tentativa de localização do apelado, todas infrutíferas, o que motivou a citação por edital, vez que ignorado e incerto o lugar em que se encontra o citando.

Inicialmente consta a tentativa de citação pessoal, cuja certidão do oficial de justiça constou:

“
Certifico que em cumprimento ao r. mandado, em diligências no endereço mencionado não foi possível proceder com a Citação de FABIO MONTEIRO DA SILVA tendo em vista que no local há cerca de oito anos funciona uma loja de segurança eletrônica cujo proprietário chamara-se Valdir de Tal, informando este que no local funcionava uma tapeçaria do requerido, porém, este mudou-se estando atualmente em local incerto. Posto isto devolvo o presente para fins de direito. Nada mais.
”

A concessionária de serviço público informou nos autos a realização de c
onsultas nos sites oficiais: “
https://portal.trt23.jus.br/portal/; http://www.tjmt.jus.br/; https://portal.trf1.jus.br/sjmt/
”, sem contudo, lograr êxito (id. 156760838).

Na sequência, determinou-se busca via BACENJUD, logrando encontrar novo endereço do réu, motivo pelo qual foi expedida a carta de citação para o referido local. Todavia, o AR foi devolvido com a informação de que o número não existia (id. 156760847).

Assim é que diante das tentativas infrutíferas e do paradeiro ignorado do réu, postulou-se pela citação por edital.

A valer, é certo que a citação realizada por edital, em suma, é medida excepcional, só admissível diante do esgotamento de diligências para tentativa de localização da parte requerida, o qual será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização.

No caso em pauta, resta evidente que a citação por edital se deu de acordo com os termos do art. 256, II, do CPC, porquanto, ignorado e incerto o lugar em que se encontra o citando, já que infrutíferas as tentativas de sua localização.

Nesse passo, resta evidente que houve, inclusive, busca pelo sistema conveniado BACENJUD, na tentativa de localizar o demandado (id. 156760841).

Assim sendo, não há que se falar em nulidade da citação. A propósito:

“
APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CITAÇÃO POR EDITAL – VALIDADE – ESGOMENTO DE TODAS AS TENTATIVAS DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR – DEMONSTRAÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL, POR FORÇA DE LEI - INTELIGÊNCIA DO ART. 784, XII, CPC, C/C ART. 28, LEI 10.931/2004 – DEMONSTRATIVOS DE DÉBITO – LEGALIDADE – EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO DEMONSTRADO - RECURSO NÃO PROVIDO.

É plenamente válida a citação por edital quando comprovado o esgotamento das vias ordinárias de obtenção do paradeiro/endereço do devedor, de maneira que se mostrou plenamente cabível a citação, por meio excepcional
.

É eficaz para instruir a execução, demonstrativo de débito que demonstra, de forma clara e didática, todos os encargos incidentes sobre a dívida, as amortizações das parcelas lançadas e a evolução do saldo devedor, de modo a informar aos embargantes a progressão da dívida, desde a sua origem, como forma de propiciar o pleno exercício da ampla defesa.

Não há que se falar em excesso de execução, quando não comprovada a inserção, no cálculo da dívida, de débitos ou encargos estranhos aos contratados no título executado” .
(RAC N.

1035114-13.2019.8.11.0041, 4ª Câmara de Direito Privado. Rel. Desa. Serly Marcondes Alves, J. 17.11.21 - negritei)

“
APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CITAÇÃO POR EDITAL - ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA LOCALIZAÇÃO DA PARTE – OCORRÊNCIA – REJEIÇÃO DOS EMBARGOS – MANUTENÇÃO - RECURSO DESPROVIDO.

Cabível a citação por edital nas ações de execução de título extrajudicial quando os demais meios para localização dos executados foram esgotados
. (RAC n.º 0003813-42.2017.8.11.0039, 3ª Câmara de Direito Privado. Rel. Desa. Antônia Siqueira J. 04.03.20).

Assim sendo, agiu com o costumeiro acerto o togado
a quo
na espécie, devendo ser mantida a sentença recorrida neste ponto.

Avançando na resolução da celeuma, quanto à cobrança dos valores, ressai dos autos que a Sanear – Serviço de Saneamento Ambiental de Rondonópolis, moveu ação de cobrança contra Fábio Monteiro da Silva, cobrando débito das faturas referente ao fornecimento de água no valor de R$ 3.003,56 (três mil e três reais e cinquenta e seis centavos), em relação ao período de 12.2009 a 02/2017.

Vê-se que o Apelante, nas razões do recurso, alega que não há razão para cobrança de tarifas mínimas geradas após a interrupção do fornecimento do serviço, em 10.04.2014, requerendo que sejam extirpados do cálculo da dívida tais valores.

Ocorre que diante da apresentação das leituras de consumo da Unidade Consumidora n.º 157544-9, percebe-se que os valores cobrados não se referem a tarifa mínima de manutenção, e sim ao efetivo consumo, mostrando-se legal a cobrança efetuada, mormente quando comprovado que houve religamento do fornecimento de água de forma direta em 02.2017 (id. 156760863).

Nesse sentido, bem fundamentou o d. magistrado, veja:

“
A prova trazida na inicial pelo autor demonstrou a existência da relação jurídica existente entre as partes, bem como que, de fato, existem débitos em aberto.

Em que pese a parte ré alegar haver a cobrança de tarifas após o corte no fornecimento a partir do corte no cavalete em 10/04/2014, na modalidade taxa mínima,
restou devidamente demonstrado pela parte autora que houve o religamento do fornecimento de água no cavalete da parte ré, e as faturas cobradas são decorrentes da leitura do hidrômetro em fevereiro de 2017, onde ficou constatado o uso de grande volume de água na unidade consumidora do requerido
.

A religação supracitada se encontra devidamente documentada, conforme se observa no ID. 101551539, demonstrando a fraude no hidrômetro pela parte ré ao realizar a ligação direta
.
”

(Id. 156760864 – destaquei)”

A propósito, a jurisprudência assim já se posicionou em casos semelhantes,
verbis
:

“
APELAÇÃO CÍVEL- AÇÃO DE COBRANÇA- PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA- REJEIÇÃO- CITAÇÃO POR EDITAL VÁLIDA- CONCESSIONÁRIA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA- LEGALIDADE DOS VALORES COBRADOS -
CONSUMIDOR QUE EFETUOU LIGAÇÃO CLANDESTINA E CONTINUOU A USUFRUIR DOS SERVIÇOS
- SENTENÇA MANTIDA- RECURSO DESPROVIDO.

Não há que se falar em nulidade da sentença em razão da citação por edital tendo em vista que foram esgotadas todas as tentativas de citação pessoal da parte.

De acordo com o contexto probatório ficou comprovado que o consumidor mesmo após o corte no fornecimento de água continuou a usufruir dos serviços ante a ligação clandestina efetuada por ele, motivo pelo qual são devidos todos os valores cobrados pela concessionária
.
(RAC nº 1009296-76.2019.8.11.0003,

Mario Roberto Kono De Oliveira, 2ª Câm. Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/08/2021 - destaquei).

“APELAÇÃO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - IMPROCEDÊNCIA - CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA - ANALISADA COM O MÉRITO E AFASTADA - ABUSIVIDADE NA COBRANÇA NÃO DEMONSTRADA - CORTE NO FORNECIMENTO DE ÁGUA - INADIMPLÊNCIA EVIDENCIADA - AUSÊNCIA DE ILICITUDE DA REQUERIDA - COBRANÇA ANTERIOR PELA TAXA MÍNIMA - AUMENTO DO CONSUMO APÓS INSTALAÇÃO DO HIDRÔMETRO - AFERIÇÃO DO HIDRÔMETRO DEMONSTRA REGULARIDADE DA MEDIÇÃO - CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO - INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL INDEVIDA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Se o conjunto probatório é suficiente para demonstrar a regularidade da medição referente ao consumo de água da unidade autora, não há falar em cobrança abusiva e ilicitude na conduta da requerida com a suspensão do abastecimento de água ante a inadimplência da requerente, máxime se realizada aferição do medidor em campo, com avaliação positiva do hidrômetro, devidamente certificado.

Tal condição afasta o direito à pretendida indenização por dano moral na espécie.
”

(RAC n.º 0004171-21.2013.8.11.0015, 4ª Câm. Direito Privado, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 05.09.2018).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FATURAS DE CONSUMO DE ÁGUA – QUESTIONAMENTO DO VALOR COBRADO – AUMENTO JUSTIFICADO EM RAZÃO DA TROCA DO HIDRÔMETRO ANTIGO, QUE NÃO APURAVA O REAL CONSUMO DA USUÁRIA – COBRANÇA DE VALOR A TÍTULO DE MULTA PELA RELIGAÇÃO IRREGULAR DA ÁGUA – POSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

[...] 2. Constatado por meio de fiscalização realizada no imóvel da usuária, que após o corte realizado pela falta de pagamento das faturas referentes ao período imediatamente anterior houve intervenção no ramal sem anuência da concessionária, lícita é a cobrança da multa pela religação irregular do serviço na residência da usuária.
” (RAC n.º 0052484-61.2015.8.11.0041, 1ª Câm. de Direito Privado, Rel. Des. João Ferreira Filho, j. 28.01.2020).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 10 de maio de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2023